Tribunal: STF
Processo: HC 241072
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Ausência de intimação para o início do cumprimento da pena. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Weslley de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 892.464/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem do writ (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado). Em sede de apelação, foi alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a irregular expedição mandado de prisão a fim de iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, sem a prévia intimação do paciente. Aduz a inobservância da Recomendação do CNJ 474/2022. Ressalta as questões de saúde enfrentadas pelo paciente. Sustenta o cumprimento dos requisitos de progressão para o regime aberto. Requer, em medida liminar e no mérito, a cassação da decisão que determinou a expedição de mandado de prisão e a concessão de progressão para o regime aberto ou, em caráter subsidiário, da prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    O impetrante sustenta que configura constrangimento ilegal a determinação de expedição de mandado de prisão sem prévia intimação para iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, devendo ser observada a resolução 474 do CNJ. 



    No que se refere à controvérsia, o Tribunal de origem consignou (fls. 16-17): 



    2. A ordem não merece concessão. 



    Inicialmente, anoto que o paciente está em liberdade, posto que ainda não cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor. 



    No mais, conforme bem apontado pela autoridade apontada como coatora e pelo Procurador de Justiça, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que há vaga reservada no regime intermediário, disponível tão logo o paciente seja capturado. Assim, inexiste qualquer afronta à Súmula Vinculante nº 56. 



    A julgar pela informação prestada, não falta vaga no regime semiaberto. E não há motivo para duvidar da comunicação oficial da SAP. 



    Somado ao fato de o paciente estar em liberdade, não se verifica o periculum in mora que justificaria a apreciação da questão em sede de habeas corpus. 



    Afinal, é certo que o habeas corpus, na condição de ação mandamental, destinada a tutelar o direito de ambulatório do indivíduo que se vê sob constrangimento ilegal ameaçador desse direito, não deve servir de substituto do recurso ordinário previsto em lei, no caso o agravo em execução (art. 197, da Lei nº 7.201, de 1984), mormente porque o presente remédio constitucional não comporta apreciação aprofundada de provas, a qual deve ser realizada no juízo competente. 



    Somado a isso, não é o habeas corpus o instrumento adequado para amparar a pretensão do paciente, e tampouco remédio para todos os males, não podendo, assim, fazer às vezes de recurso ordinário. Nesse sentido: 



    [...] 



    Este é o entendimento majoritário adotado pelos Tribunais Superiores, os quais não admitem que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. Ausente a urgência, mais adequado que a pretensão seja trazida à análise por meio do recurso cabível, no rito próprio.



    Mais não é necessário. 



    3. Pelo exposto, denego a ordem.



    Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, em 09/09/2022, aprovou a Resolução nº 474, que alterou o art. 23 da Resolução nº 417/CNJ, prevendo a intimação da pessoa condenada, nos casos em que estabelecidos os regimes semiaberto ou aberto, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória. 



    In casu, inexiste ilegalidade a ser sanada, pois foi expedido o mandado de prisão no regime semiaberto, consignando "a proibição de cumprimento da pena privativa de liberdade em estabelecimento penal destinado a condenado em regime prisional fechado." - fl. 13, não se configurando, assim, a flagrante ilegalidade arguida. 



    Outrossim, consignou o Tribunal de origem que "a Secretaria de Administração Penitenciária informou que há vaga reservada no regime intermediário, disponível tão logo o paciente seja capturado. Assim, inexiste qualquer afronta à Súmula Vinculante nº 56." 



    A jurisprudência é firme no sentido da possibilidade de compatibilização entre a segregação cautelar e o regime menos gravoso estabelecido na sentença, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto, como no presente caso, em que o Juízo expressamente dispôs no mandando de prisão sobre o regime adequado, bem como a proibição de cumprimento da pena em estabelecimento penal destinado a condenados em regime prisional fechado. Além do mais, como bem salientou o tribunal de justiça, o paciente possui vaga reservada no regime intermediário. 



    Assim, não consta nenhuma situação ambulatorial e atentatória à sua liberdade de locomoção, para a incidência da Súmula Vinculante n. 56 do STF.



    (...)



    Ante o exposto, denego a ordem habeas corpus.”



     Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator